Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719059-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ASTRAB LTDA AGRAVADO: JOEL MARQUES DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cooperativa Habitacional ASTRAB Ltda em face da r. decisão (ID 46808444) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Joel Marques de Queiroz, indeferiu o pedido do Réu/Agravante para que o Autor comprovasse os valores que efetivamente pagou, homologando os cálculos trazidos pelo Credor. Nas razões recursais (ID 46808441), alega, em síntese, que, embora o Acórdão exequendo tenha sido claro a respeito da forma de atualização do cálculo e a necessidade de abertura da fase de liquidação de sentença para apurar o valor devido, o Agravado novamente apresentou cálculos com valores em desconformidade com o decidido, em absoluta má-fé, utilizando um valor fictício atribuído à unidade, e não a importância efetivamente paga. Afirma que o Agravado deveria ter feito prova do valor que efetivamente pagou para que se chegasse a um valor líquido, nos termos do acórdão a ser liquidado. Assevera que após extensa pesquisa nos registros contábeis da Cooperativa, apurou-se que o valor pago pelo Agravado à Agravante pelas três unidades imobiliárias foi de R$ 97.508,18 (noventa e sete mil, quinhentos e oito reais e dezoito centavos), sendo que o valor de cada unidade foi R$ 32.502,72 (trinta e dois mil, quinhentos e dois reais e setenta e dois centavos). Sustenta que o valor contido na escritura pública, de R$ 65.147,02 (sessenta e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e dois centavos), refere-se ao valor negociado entre a Cooperativa e a Construtora, sem repasse para o cooperado. Aduz que, realizada a atualização nos parâmetros trazidos no acórdão que deve ser liquidado, o valor total de lucros cessantes de 0,5% da importância efetivamente paga pelas unidades, com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (21/6/2019), do período entre março/13 a abril/14 é de R$ 17.815,93 (dezessete mil, oitocentos e quinze reais e noventa e três centavos), e que, acrescentando-se os 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais e 10% (dez por cento) de honorários em liquidação de sentença, tem-se o montante geral de R$ 21.557,27 (vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos). Requereu a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, busca o retorno dos autos à fase de liquidação de sentença para que sejam efetivamente liquidados os valores devidos. Preparo comprovado (ID 46808443). Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 46856113). Opostos Embargos de Declaração (ID 47070157), foram rejeitados (ID 48046965). O Agravado apresentou manifestação (ID 48232336), alegando preclusão. É o relatório. Decido. Ressalte-se que, ao apreciar o pleito liminar no presente Agravo de Instrumento, indeferi o pedido de efeito suspensivo em razão da ausência do periculum in mora, pois o d. Juízo a quo havia sujeitado a eficácia da decisão ora agravada à preclusão (IDs 156369907, na origem). A despeito desse fato, Sua Excelência deu prosseguimento ao processo, razão pela qual a análise do pleito liminar se impõe. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conforme constou no julgamento do recurso de Apelação, “os lucros cessantes de 0,5% ao mês devem ser calculados sobre o valor efetivamente pago, atualizado monetariamente, pelas unidades imobiliárias no 201, 301 e 801, a ser apurado em liquidação de sentença, e não sobre o valor atual dos imóveis decorrentes de valorização imobiliária, como pretende o Autor” (ID 84928884 na origem). No julgamento do Agravo de Instrumento no 0734989-87.2021.8.07.0000, foi decidido que não se trata de meros cálculos aritméticos para obtenção do débito exequendo, de modo que há a necessidade de liquidação prévia da sentença, em razão da ausência de provas acerca dos parâmetros a serem utilizados, notadamente, o valor efetivamente pago pelo Exequente (ID 118201845 na origem). Por sua vez, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0718470-03.2022.8.07.0000, constatou-se que o Exequente não havia coligido ao feito de origem qualquer comprovante capaz de demonstrar o montante efetivamente pago pelas unidades imobiliárias. No referido julgamento foram evidenciadas graves inconsistências nos parâmetros adotados pelo Exequente, ressaltando-se "que os valores constantes na certidão de ônus do imóvel nem sempre representam efetivamente os valores pagos pela aquisição dele, sobretudo considerando que o montante declinado muitas vezes é alterado pelas partes para fins fiscais" (ID 140520981 na origem). Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o Agravado apresentou várias petições requerendo a liquidação da sentença, sendo que a última, datada de 28/11/2022 (ID 143803147, na origem), apontava o valor do débito em R$ 226.741,75 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), tomando por base a importância de R$ 368.911,81 (trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e onze reais e oitenta e um centavos) por unidade, referente à avaliação do imóvel para fins fiscais, segundo declarado na escritura pública de compra e venda lavrada pelo Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga-DF (ID 143803148 na origem). Em resposta, o Agravante/devedor (ID 145152639 na origem) afirmou que o credor deveria comprovar os valores que efetivamente pagou, e não fazer os cálculos sobre o montante da escritura pública, pois não corresponde à importância efetivamente paga, ressaltando que incumbe ao credor produzir as provas do que ele alega. Por fim, consignou que "não há condições para cumprir a decisão interlocutória de ID 24866720, aguardará a manifestação da parte requerente, para, em havendo necessidade contestar as informações". A decisão agravada (ID 156369907 na origem), entretanto, indeferiu o pleito do devedor para comprovação dos valores que foram efetivamente pagos, pois o "pedido ofertado pelo réu é desnecessário ao esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida em que as provas constantes dos autos são suficientes para elucidar a questão discutida no feito". Segundo a decisão, essas provas seriam os cálculos dentro dos comandos judiciais, elaborados por contador regularmente credenciado, a escritura pública dos imóveis e a planilha atualizada com o valor do débito. Contudo, a decisão agravada que homologou os cálculos do credor não obedece aos comandos do título executivo judicial, que é claro ao determinar que a indenização por lucros cessantes deve ser calculada sobre o valor efetivamente pago (ID 84928862 na origem). Além desse aspecto, o fato de o Réu ter deixado de apresentar planilha detalhada dos cálculos ou documentos que pudessem desfazer os cálculos do Autor não implica, por si só, o acolhimento do pedido autoral, mormente porque os cálculos apresentados pelo credor tomam por base o valor da avaliação do imóvel para fins fiscais, critério diverso do estabelecido no julgado. Assim, a priori, conclui-se que o pedido de liquidação de sentença de ID 143803147 na origem está em desconformidade com o título executivo judicial (ID 84928862 na origem), razão pela qual se afigura a plausibilidade do direito. Também se verifica presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ante a consulta processual aos autos de origem, pois, apesar da ciência da interposição de Agravo de Instrumento (ID 159354135 na origem), o d. Juízo determinou a intimação do executado para efetivar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob consequência de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, conforme decisão de ID 159731025, reiterada pela decisão de ID 165648407, ambas na origem, em razão do indeferimento do pedido de efeito suspensivo (ofício de ID 159193963, na origem). Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Oficie-se, com urgência, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Após, retornem-me os autos para julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator